Tribunal: CARF
Processo: 16592.723238/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16592.723238/2017-81
ACÓRDÃO
1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO PRAZO DE INTIMAÇÃO FISCAL.
INVIABILIDADE. NULIDADE MATERIAL. ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO.
Em observância aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança
e do venire contra factum proprium, é defeso a adoção de comportamento
contraditório pela Administração Pública, a qual encontra-se vinculada
juridicamente às suas próprias práticas e ações.
Tendo a fiscalização intimado a contribuinte para pagamento do tributo
devido ou retificação da escrita fiscal (DCTF), não pode, antes de encerrado
o prazo concedido, promover lançamento escorado em penalidade
decorrente de descumprimento da obrigação tributária que ensejou a
própria intimação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para anular por vício material o lançamento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrado Auto de Infração, cientificado em 11/07/2017 (e-fls. 191/195), exigindo-lhe crédito
tributário concernente à multa isolada em razão da falta de recolhimento de CSLL sobre base de
cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2016, conforme peça inaugural do feito, de e-fl.
187, e demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, o auto de infração de fl. 187 exige o recolhimento de R$
174.395,75 de multa, calculada com base na aplicação do percentual de 50% sobre o valor da
estimativa não paga, nos termos dos artigos 2o, 28 e 44 inciso II, “b” da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 04/12, a
qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ 09 em Curitiba/PR, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 109-009.302, de 06/10/2021, de e-fls. 204/213, assim
ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. ESTIMATIVA DE CSLL NÃO RECOLHIDA. ECF
RETIFICADORA COM VÍCIOS.
A falta de recolhimento da estimativa de CSLL sujeita-se à multa isolada de 50%
sobre o valor não recolhido, descabendo alegar erro na apuração, quando a ECF
retificadora é apresentada com vícios no cálculo das estimativas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 221/230,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, explicita que, em 17/02/2017, transmitiu DCTF declarando devida CSLL
estimativa, no valor de R$ 348.791,49, que fora objeto de pedido de compensação via
PER/DCOMP no 24768.13878.010217.1.7.03-3404. No entanto, a partir de revisão contábil
procedida na empresa, constatou lançamento a menor de despesas, ensejando a redução da
importância devida a título de CSLL estimativa e, por conseguinte, o cancelamento da PER/DCOMP
retro.
Ato contínuo, enquanto procedia a revisão da contabilidade, fora intimada pela
Receita Federal a regularizar o suposto saldo devedor de CSLL estimativa no valor de R$
348.791,49, até o dia 31/07/2017. Neste meio tempo, a contribuinte apresentou retificação da
DCTF informando a CSLL estimativa no importe de R$ 60.026,14, que foi devidamente compensada
com saldo negativo de CSLL apurado por ela no ano-calendário de 2016, conforme declarado no
PER/DCOMP no 07278.03148.180717.1.3.03-6858.
Ressalta, no entanto, que logo após o Termo de Intimação supra, em 21/06/2017, a
ora recorrente foi cientificada acerca da lavratura do auto de infração objeto do presente feito,
visando a cobrança de multa isolada correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do
suposto débito de CSLL estimativa de R$ 348.791,49, qual seja, R$ 174.395,75, antes do prazo para
regularização (31/07/2017) estabelecido pela própria fiscalização.
Neste sentido, de pronto, suscita a improcedência do feito, uma vez que, muito
embora a ora recorrente tenha sido notificada para regularizar o suposto débito de CSLL
estimativa acima mencionado, mediante pagamento ou retificação de sua DCTF até o dia
31/07/2017, a d. Receita Federal do Brasil lavrou, de forma completamente indevida, em
21/06/2017, o auto de infração no 00818000.2017.3017848, ou seja, quase 01 (um) mês antes do
efetivo término do prazo para regularização dos supostos valores devidos pela ora recorrente.
Diante desse cenário, admitindo-se que o valor inicialmente informado de CSLL
estimativa (R$ 348.791,49) não é devido, como o próprio julgador recorrido reconheceu, não faz
sentido a manutenção da presente penalidade isolada, sobretudo considerando que encontra
supedâneo em erro no preenchimento da DCTF, o qual fora devidamente corrigido.
Assevera que a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu o erro
incorrido pela contribuinte, mas acabou por manter a exigência fiscal por outros fundamentos
(apuração de ausência de recolhimentos de CSLL estimativa, ainda que diferentes daqueles que
originaram a autuação), o que é vedado por nosso ordenamento jurídico tributário, impondo seja
decretada a improcedência do feito, notadamente considerando que aludido procedimento é
privativo das autoridades fiscais e não julgadoras, na esteira dos preceitos do artigo 142 do CTN.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada diante da falta de recolhimento de CSLL sobre base de cálculo
estimada, em relação ao ano-calendário 2016, consoante peça inaugural do feito.
Em suas razões recursais, em suma, aduz que as estimativas que deixaram, a
princípio, de ser recolhidas foram objeto de retificação a partir de revisão contábil, que apurou
importância menor de CSLL estimativa, razão pela qual solicitou o cancelamento da PER/DCOMP
inicial e formalizou outra no importe correto.
Melhor explicitando, ressalta que, em 17/02/2017, transmitiu DCTF declarando
devida CSLL estimativa, no valor de R$ 348.791,49, que fora objeto de pedido de compensação via
PER/DCOMP no 24768.13878.010217.1.7.03-3404. No entanto, a partir de revisão contábil
procedida na empresa, constatou lançamento a menor de despesas, ensejando a redução da
importância devida a título de CSLL estimativa e, por conseguinte, o cancelamento da PER/DCOMP
retro.
Ato contínuo, enquanto procedia a revisão da contabilidade, fora intimada pela
Receita Federal a regularizar o suposto saldo devedor de CSLL estimativa no valor de R$
348.791,49, até o dia 31/07/2017. Neste meio tempo, a contribuinte apresentou retificação da
DCTF informando a CSLL estimativa no importe de R$ 60.026,14, que foi devidamente compensada
com saldo negativo de CSLL apurado por ela no ano-calendário de 2016, conforme declarado no
PER/DCOMP no 07278.03148.180717.1.3.03-6858.
Ressalta, no entanto, que logo após o Termo de Intimação supra, em 21/06/2017, a
ora recorrente foi cientificada acerca da lavratura do auto de infração objeto do presente feito,
visando a cobrança de multa isolada correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do
suposto débito de CSLL estimativa de R$ 348.791,49, qual seja, R$ 174.395,75, antes do prazo para
regularização (31/07/2017) estabelecido pela própria fiscalização.
Diante desse cenário, de pronto, suscita a improcedência do feito, uma vez que,
muito embora a ora recorrente tenha sido notificada para regularizar o suposto débito de CSLL
estimativa acima mencionado, mediante pagamento ou retificação de sua DCTF até o dia
31/07/2017, a d. Receita Federal do Brasil lavrou, de forma completamente indevida, em
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

21/06/2017, o auto de infração no 00818000.2017.3017848, ou seja, quase 01 (um) mês antes do
efetivo término do prazo para regularização dos supostos valores devidos pela ora recorrente.
Com razão a recorrente!
Não obstante as alegações do fisco constantes dos autos, corroboradas pelo
julgador recorrido, o inconformismo da contribuinte tem o condão macular a exigência fiscal
consagrada pelo lançamento. Da análise dos autos do processo, conclui-se que, de fato, o fiscal
autuante incorreu em erro na motivação/motivo do auto de infração, ao lavrá-lo dentro do prazo
que a própria fiscalização concedeu para o contribuinte regularizar sua situação fiscal, senão
vejamos.
Destarte, consoante Termo de Intimação no 100000021655466, emitido em
12/05/2017, de e-fls. 112, a contribuinte fora intimada a providenciar o pagamento dos débitos
discriminados, um dos quais das estimativas de CSLL, base da presente autuação, possibilitando,
ainda, a retificação das informações prestadas em DCTF ou no PGDAS-D, até o dia 31/07/2017.
Ocorre que, antes mesmo de findar aludido prazo (31/07/2017), a contribuinte fora
cientificada, em 11/07/2017 (e-fls. 191/195), da lavratura do presente Auto de Infração, e-fl. 187,
emitido em 28/06/2017, adotando como base exatamente o valor das estimativas de CSLL não
recolhidas (R$ 348.791,49), cuja multa ora exigida representou 50% de tal importância, na esteira
dos artigos 2o, 28 e 44 inciso II, “b” da Lei no 9.430/1996.
Ao conduzir o procedimento fiscal nesta direção, a nobre autoridade lançadora
malferiu o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, além de outros inúmeros
princípios, tais quais segurança jurídica, boa-fé objetiva/confiança, venire contra factum proprium,
dentre outros, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, a conduta adotada pela fiscalização, na forma acima disposta, afronta
de forma flagrante os preceitos contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional que, ao
atribuir a competência privativa do lançamento a autoridade administrativa, igualmente, exige
que nessa atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo
lançado, além da própria motivação da autuação, como segue:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
Destarte, os atos administrativos, conforme se depreende do artigo 50 da Lei no
9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, devem ser motivados, sob pena de nulidade, in verbis:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e fundamentos jurídicos [...]
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

§1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente [...]”
E, ao intimar a contribuinte a regularizar sua situação fiscal, concedendo prazo
certo, até o dia 31/07/2017, não poderia o Fisco promover o lançamento, em 11/07/2017 (antes
de expirado o prazo concedido), exigindo exatamente penalidade incidente sobre o fato lastro da
intimação, qual seja, recolhimento das estimativas de CSLL declaradas, por absoluta falta de
motivação do ato administrativo, mais precisamente ausência de motivo devidamente
comprovado.
Demonstrado, assim, que o procedimento eleito pela fiscalização nos presentes
autos carece de motivação, o que, por si só, seria capaz de determinar a nulidade material do
feito. Mas, destaca-se, ainda, que contraria outros princípios que regem os atos administrativos.
De início, resta evidente que intimar o contribuinte para regularizar sua situação
fiscal, concedendo prazo certo, e antes mesmo de findo esse lapso temporal promover a autuação
contraria frontalmente o princípio da segurança jurídica, o qual, nos ensinamentos do eminente
jurista José Antônio da Silva1, caracteriza-se como:
“a segurança jurídica consiste no ́conjunto de condições que tornam possível às
pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus
atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da
segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as
relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando
tal norma seja substituída" (SILVA, J., 2006, p. 133).
Ora, a Administração está vinculada ao seu próprio ato, ou seja, ao prazo que
conferiu ao administrado, não podendo penalizá-lo a pretexto de descumprir o que fora intimado
a fazer dentro do prazo concedido, sob pena de afrontar, igualmente, o princípio do venire contra
factum proprium, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Aliás, a própria Administração Tributária (Receita Federal do Brasil) ao tratar de
aludido princípio (ainda que no contexto de Repetição de Indébito), nos autos do Parecer
Normativo no 06/2014, elucida com muita propriedade o seu conceito, vinculando, portanto, os
atos administrativos à referida lógica, como segue:
“[...]
21.1.
Tal
situação
configuraria
uma
atuação
contraditória
da
Administração Pública, que deve respeito à teoria dos atos próprios, pela qual
se impede uma conduta que contrarie outra anterior em prejuízo do
administrado (venire contra factum proprium), quando este esteja de boa-fé.
Afrontaria, ainda, o princípio da moralidade administrativa, mediante o qual se
exige a verificação da finalidade dos atos administrativos, como bem aduz o inciso
III do Anexo ao Decreto no 1.171, de 1994, que aprova o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:

1 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006;
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e
o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O
equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que
poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. [...]”
Não bastassem as irregularidades acima destacadas, o presente lançamento, na
forma que fora realizado, vai de encontro, igualmente, ao princípio da proteção da confiança
legítima, o qual agasalha o cidadão ao garantir que os atos administrativos são revestidos de
legalidade e serão mantidos e observados pela Administração Pública. Neste sentido, muito
valiosos os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro2, in verbis:
"O princípio da confiança (...) "ou proteção à confiança legítima" (...) leva em
conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera os atos praticados pelo Poder
Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros"
A jurisprudência administrativa que se ocupou do tema não discrepa deste
entendimento, oferecendo proteção ao pleito da contribuinte, consoante se positiva do Acórdão
no 3201-010.297, exarado nos autos do processo administrativo no 10073.721535/2011-89, da
lavra do nobre Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, a quem pedimos vênia para
transcrever ementa e excerto do voto, e adotar como razões de decidir, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a adoção de comportamento contraditório pela Administração
Pública, que não pode "venire contra factum proprium", vinculada que está
juridicamente às suas próprias práticas e ações.
Se em outros processos envolvendo os mesmos fatos foi reconhecida a prática de
venda de ativo imobilizado com menos de 5 anos, não há como se aceitar a
fundamentação de descaracterização da imobilização do ativo, ante a
impossibilidade de a administração pública adotar duas fundamentações distintas
e conflitantes para os mesmos fatos.
[...]
O procedimento estatal no caso é verdadeiro venire contra factum
proprium o que nada mais é do que a proibição de comportamento contraditório
por parte da administração pública.
A adoção de posturas contraditórias por parte da administração, representa
violação aos princípios da razoabilidade, segurança jurídica e da boa fé objetiva no

2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São paulo: Atlas, 2009. p. 85-86.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

corolário que proíbe comportamentos contraditórios (venire contra factum
proprium).
[...]
Especificamente em relação a vedação da prática de comportamento
contraditório por parte da administração pública no âmbito tributário, cita-se
decisão de relatoria do Ministro Humberto Martins:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRODUTORA DE
SEMENTES - ALÍQUOTA REDUZIDA - ART. 278 DO RIR - ART. 30 DO DECRETO
N. 81.877/78, QUE REGULAMENTA A LEI N. 6.507/77.
1. É fato incontroverso nos autos que a recorrida encontra-se registrada no
Ministério da Agricultura como "produtora de sementes." É o próprio art.
30 do Decreto n. 81.877/78 que conceitua produtor de semente como toda
pessoa física ou jurídica devidamente credenciada pela entidade
fiscalizadora, de acordo com as normas em vigor. Tendo a recorrida obtido
o registro competente, não cabia à União indagar ou desclassificar essa
situação jurídica sem o procedimento adequado, a fim de excetuá-la da
alíquota reduzida descrita no art. 278 do RIR (Decreto n. 85.450/80).
2. Ademais, ao assim pretender fazer, está a União inserida em patente
comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,
pois a ninguém é dado venire contra factum proprio, tudo em razão da
caracterização do abuso de direito. Assim, diante da especificidade do caso,
sem razão a recorrente em seu especial, pois é o registro no órgão de
fiscalização competente, diante do reconhecimento da própria União do
cumprimento dos requisitos legais, que faz com que a pessoa jurídica ora
recorrida seja qualificada como produtora de sementes.
Recurso especial improvido.” (REsp 396.483/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 17/12/2007, p.
158)
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF também tem o
entendimento da impossibilidade de adoção de comportamento contraditório por
parte da administração pública. Ilustra-se esta compreensão, com os precedentes
adiante colacionados:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário:
1999(...)ADOÇÃO
DE
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a adoção de comportamento contraditório pela
Administração Pública, que não pode "venire contra factum proprium",
vinculada que está juridicamente às suas próprias práticas e ações.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

Se o direito à isenção do IRPF já foi reconhecido ao contribuinte pela RFB
por se tratar de portador de moléstia grave em processo administrativo
anterior, não se admite que num segundo momento exija dele que
apresente laudo pericial oficial que ateste essa mesma condição, já
reconhecida.” (Processo no 13771.000048/2003-90; Acórdão no 2402-
007.053; Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini; sessão de
12/03/2019)“
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
14/01/1998,
17/12/1999
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUINTE.
ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO EM OUTRO AUTO DE
INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
Não procede a autuação, com base em errônea classificação fiscal de
produto importado pelo contribuinte, quando esta classificação se baseia
em entendimento fixado pela própria fiscalização em outra autuação,
relativa ao mesmo produto. Incidência do princípio da proibição do "venire
contra factum proprium", que veda que as partes, numa da relação jurídica,
adote comportamentos contraditórios.
Recurso
Especial
do
Procurador
Negado.”
(Processo
no
12466.004582/2002-85; Acórdão no 9303-001.355; Relatora Conselheira
Susy Gomes Hoffmann; sessão de 02/02/2011)
Ora, se a própria Fiscalização e a Delegacia Regional de Julgamento em
outros processos, envolvendo os mesmos fatos, só que em relação ao IPI,
entenderam que o fato infracional foi a venda de ativo imobilizado antes do prazo
quinquenal, não poderia a Fiscalização e a decisão recorrida, diversamente, para
autuar e manter a autuação descaracterizar a imobilização para exigir PIS e
COFINS, o que evidencia um comportamento contraditório.
É de se compreender que este comportamento é contraditório e
considerado proibido sob o prisma da ordem jurídica vigente (nemo potest venire
contra factum proprium).
O dever de comportar-se conforme a boa-fé, evitando-se a prática de
comportamentos contraditórios, contrários ao direito positivo, também é exigido
da Administração Tributária e é imprescindível para a concepção de estabilidade e
de segurança jurídica. [...]”
Outro não foi o entendimento exarada nos autos do processo administrativo no
13771.000048/2003-90, consubstanciado no Acórdão no 2402-007.053, de relatoria da ilustre
Conselheira Renata Toratti Cassini, como segue:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1999
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.524 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.723238/2017-81

INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO Alegações e
argumentos novos, trazidos apenas no recurso voluntário, em relação aos quais
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em segundo grau em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a adoção de comportamento contraditório pela Administração
Pública, que não pode "venire contra factum proprium", vinculada que está
juridicamente às suas próprias práticas e ações.
Se o direito à isenção do IRPF já foi reconhecido ao contribuinte pela RFB por se
tratar de portador de moléstia grave em processo administrativo anterior, não se
admite que num segundo momento exija dele que apresente laudo pericial oficial
que ateste essa mesma condição, já reconhecida.”
É exatamente o que se vislumbra no caso sub examine, devendo ser repelida a
conduta fiscal que, além de não encontrar motivação, fere de morte uma série de princípios da
administração pública, acima elencados, os quais se prestam exatamente para untar o ato
administrativo de legalidade.
Neste sentido, com a mais respeitável vênia ao trabalho fiscal, o lançamento sob
análise não se encontra revestido dos pressupostos necessários à sua validade, sobretudo
considerando a ausência de motivação (motivo legal), além de malferir os princípios da segurança
jurídica, boa-fé objetiva/confiança, venire contra factum proprium, dentre outros, contaminando a
exigência fiscal, tornando-a precária, não lhe oferecendo certeza ou liquidez, principalmente pelo
fato de se mostrar insanável e por cercear o direito de defesa da recorrente.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR O LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 671
DF CARF MF
Original